Tribunal: TJBA
Processo: 0553152-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553152-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE / RECORRIDA ADESIVA : OLAM AGRÍCOLA LTDA., sucessora por incorporação de JOANES INDUSTRIAL LTDA.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, GLAUCIA MARA COELHO, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADA / RECORRENTE ADESIVA : CRESAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA, GLAUCIA MARA COELHO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

A C O R D Ã O

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO COMERCIAL, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO IMOTIVADA. VIGÊNCIA DO CONTRATO. NORMA APLICÁVEL. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO RESCISÓRA, DEVIDA. PAGAMENTO DE COMISSÕES POR VENDA DIRETA, DEVIDO. PAGAMENTO DE COMISSÕES POR VENDAS COM EMBARQUES FUTUROS, DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA, INCIDÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS, NA FORMA DO ART. 86, §11, DO CPC. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PARTE LÍQUIDA DA SENTENÇA, POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO, IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO nº
0553152-29.2016.8.05.0001
,
da Capital
, em que figuram como
APELANTE/RECORRIDA ADESIVA
OLAM AGRÍCOLA LTDA.,
na qualidade de sucessora por incorporação de JOANES INDUSTRIAL LTDA., e como
APELADA/RECORRENTE ADESIVA
CRESAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto condutor
.